Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. COBRANÇA EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, reitera a alegação de que sua esposa, titular da linha telefônica utilizada pelo autor, possuía contrato de telefonia inicialmente com a Brasil Telecom, que foi objeto de aquisição da Tim S/A e, desde então, passaram a ser cobrados de modo indevido. Aduz que a ré efetua inúmeras ligações diárias de cobrança, conforme prints de tela juntados com a inicial, o qual reputa suficientes para comprovar suas alegações. Pedem a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos e condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral.
3. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. A controvérsia recursal centra-se no exame da existência de dano moral.
6. Verifica-se que a empresa recorrida comprovou, de forma inequívoca, a existência de duas linhas de telefone (finais 8289 e 3018) cadastradas sob o CPF da autora e que, uma delas era habilitada no “plano controle” (linha final 3018), no valor de R$ 26,99 e a autora ficou inadimplente no mês de julho/2023. Todavia, por liberalidade, a ré consigna o perdão do débito pelo valor pequeno e do retorno da linha para o plano pré-pago, não existindo valores em aberto atualmente.
7. De outro lado, os autores limitaram-se a apresentar prints de tela de diversas chamadas recebidas sob a alcunha spam, todavia, não há qualquer prova de que teriam sido originadas da empresa ré. Além disso, a única prova da cobrança enviada pela ré são 3 (três) mensagens de texto de cobrança da fatura vencida em 15/5/2023.
8. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de não aceitar que a mera cobrança, por si só, como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativação de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória.
9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
10. No caso, não há comprovação de cobrança excessiva ou exposição da demandante a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais (art. 373, I do CPC).
11. Desse modo, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a falta de contrarrazões. A exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.